Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0727807-11.2025.8.07.0000 REQUERENTE: SERGIO LESSA XAVIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O SÉRGIO LESSA XAVIER ajuíza a presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 2000.01.1.036255-4, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, transitada em julgado em 9 de junho de 2003, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de estelionato (art. 171, Código Penal) (id 73794088, p. 2/9). Resumidamente, o requerente busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ocorrida nos autos da Ação Penal n. 2000.01.1.036255-4, que não teria sido considerada pelo juízo sentenciante à época. Explica que o revisionando foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), mas que, nas alegações finais, o Ministério Público requereu desclassificação do delito para o estelionato (art. 171, caput, CP), o que foi acolhido pelo magistrado, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, tendo a sentença transitado em julgado em 9 de junho de 2003. Argumenta que, à época dos fatos, o revisionando tinha apenas 20 (vinte) anos de idade, incidindo o cálculo da prescrição pela metade, isto é, de quatro para dois anos, e que transcorreu lapso temporal superior a dois anos entre a data do fato (1o/11/1999) e o recebimento da denúncia (03/05/2002), sendo caso de reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 109, V, c/c artigo 115, todos do Código Penal, visto que à época não existia a redação do artigo 110, § 1o do Código Penal. Explica que, embora finda a execução relativa à aludida condenação, esta surte efeitos até os dias atuais, porque o revisionando tem contra si uma condenação por tráfico de drogas, tendo sido considerado reincidente em razão daquela condenação, o que, não só aumentou a pena, como definiu o regime fechado para o início do cumprimento de pena. Requer, assim, seja a presente Revisão Criminal julgada procedente. É o relato do necessário. DECIDO. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, necessidade e relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. De fato, da análise dos autos, não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, considerando, especialmente, que a sentença objeto da revisão criminal transitou em julgado em 9 de junho de 2003, há mais de 22 (vinte e dois) anos, e que a execução já está cumprida, mostrando-se aparentemente controverso que tal condenação repercuta na esfera de liberdade do revisionando até o momento atual. De qualquer maneira, considero que os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator